Tribunal: STJ
Processo: 0185448-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005859 - MG (2025/0185448-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE
: EVANDRO APARECIDO COELHO
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE
: GILMAR DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. TESES DEBATIDAS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
N.
2.308.321/MG.

INDEFERIDO
WRIT
LIMIMARNEMTE. MERA REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. O presente
é mera reiteração do Agravo em Recurso
habeas corpus
Especial n. 2.308.321/MG, do qual se conheceu para não conhecer do
recurso especial. Ademais, foi desprovido o agravo regimental, rejeitados os
embargos de declaração, e aos embargos de divergência não foi dado
conhecimento. A última decisão do referido recurso transitou em julgado em
.
21/5/2024
3. As teses do presente
foram debatidas no referido recurso,
habeas corpus
inclusive pelo colegiado, o qual negou provimento ao agravo regimental no
agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48662985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 51fd5d47-c03e-41a3-9ee9-14fc41578a3e

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 51fd5d47-c03e-41a3-9ee9-14fc41578a3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005859 - MG (2025/0185448-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE
: EVANDRO APARECIDO COELHO
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE
: GILMAR DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. TESES DEBATIDAS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
N.
2.308.321/MG.

INDEFERIDO
WRIT
LIMIMARNEMTE. MERA REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. O presente
é mera reiteração do Agravo em Recurso
habeas corpus
Especial n. 2.308.321/MG, do qual se conheceu para não conhecer do
recurso especial. Ademais, foi desprovido o agravo regimental, rejeitados os
embargos de declaração, e aos embargos de divergência não foi dado
conhecimento. A última decisão do referido recurso transitou em julgado em
.
21/5/2024
3. As teses do presente
foram debatidas no referido recurso,
habeas corpus
inclusive pelo colegiado, o qual negou provimento ao agravo regimental no
agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48397314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9c506b01-12ba-40ac-88f7-6eed13c16c24

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DE OLIVEIRA
MOREIRA, EVANDRO APARECIDO COELHO, GILMAR DO NASCIMENTO contra
decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que os pacientes (ora agravantes) foram
condenados, pelos crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2o, III e IV, c
/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 8 anos, 6 meses e 25 dias de
reclusão, em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso para redimensionar a
reprimenda para 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, nos termos do acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 27/28):
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADA - AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA COMO SENDO O FECHADO - NECESSIDADE.
Inviável se falar em cerceamento de defesa, no caso em examine, eis que
não constatada ausência ou sequer deficiência na defesa individualizada dos
réus. Nem tampouco se pode falar em condenação 'em massa' ou mesmo
conflito ou divergência entre versões/participações dos acusados no fato
criminoso, fatos estes sequer comprovados pelas novas defesas. Deve-se
levar em conta as particularidades do caso concreto, exigindo-se, também, a
análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
nos termos do art. 33, § 3o, do mesmo Códex, para, assim, escolher o
regime que se mostre suficiente e adequado qualitativamente à prevenção
do delito e à reprovação da conduta. Desse modo, a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada às particularidades do caso
concreto, autorizam a fixação de regime mais gravoso.
(DESEMBARGADORA KÁRIN EMMERICH - REVISORA)
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - MESMO DEFENSOR PARA ACUSADOS
COM INTERESSES DISTINTOS - COLIDÊNCIA DE DEFESAS - NULIDADE
VERIFICADA. -A colidência de defesa ocorre quando um único defensor
patrocina réus com interesses conflitantes, situação que compromete o
direito de defesa. A colidência de defesas constitui, de regra, vício insanável
dos atos processuais; é nulidade absoluta, haja vista a violação das
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. -O fato de os
apelantes serem representados por um único defensor público, implica em
prejuízo irremediável à ampla defesa, uma vez que ficam impossibilitados de
exercerem plenamente suas defesas pessoais colidentes. Situação que
traduz flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo
5o, LV, da Constituição Federal). (DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA
- RELATOR VENCIDO)
APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§2o, IV DO CP) - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PENA-BASE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - DECOTE DA
CULPABILIDADE - CABIMENTO - REANÁLISE - VIABILIDADE -
Documento eletrônico VDA48397314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9c506b01-12ba-40ac-88f7-6eed13c16c24

PRIVILÉGIO E TENTATIVA - ALMEJADA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -O conceito de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de
Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos vereditos,
cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados
encontra amparo no conjunto probatório dos autos. -Havendo nos autos
prova capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, mormente
diante da confissão do próprio acusado, não é lícito ao Tribunal de Justiça
anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos
autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida
constitucionalmente. -Para a configuração da excludente da legítima defesa
é necessário que se utilize moderadamente dos meios necessários para
repelir a injusta agressão, o que não restou demonstrado in casu. -Não há
que se falar em inexigibilidade de conduta diversa uma vez que era
plenamente possível aos acusados, dada a situação do caso, ter realizado
outro comportamento que não o de espancar a vítima. -Existindo incorreção
do juízo a quo no que se refere à valoração negativa das circunstâncias
judiciais, mostra-se necessária a reestruturação da pena-base fixada na
sentença. -A escolha da fração redutora, em virtude do reconhecimento do
privilégio (artigo 121, §1o, Código Penal), deve guardar simetria com o maior
ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, aferível pelo exame
das circunstâncias judiciais, bem como com o grau de relevância da injusta
provocação da vítima. -Tendo em vista o iter criminis percorrido pelos
agentes, correta a fração de 1/3 utilizada para diminuir a pena em face da
minorante genérica da tentativa.

No
, a defesa sustentou a nulidade absoluta do processo por
habeas corpus
cerceamento de defesa, uma vez que os pacientes foram representados por um único
defensor, gerando colidência de defesas. Alegou, ainda, a necessidade de
abrandamento do regime prisional, considerando que as penas foram redimensionadas
para patamar inferior a 8 anos.
Diante dessas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a anulação
do julgamento realizado no Tribunal do Júri e a modificação do regime prisional para o
semiaberto.
O
foi indeferido liminarmente por ser mera reiteração do
habeas corpus
Agravo em Recurso Especial n. 2.308.321/MG (e-STJ fls. 1.406/1.408).
, no qual a defesa alega que "
Daí o presente agravo regimental
o agravo em
recurso especial citado pelo eminente Ministro também foi decidido de forma
monocrática, ou seja, em nenhum momento foi apreciado pelo órgão colegiado, sendo
exatamente o que se buscava com o habeas corpus que foi monocraticamente
indeferido, sendo certo que a matéria não se encontra esgotada, devendo sim ser
" (e-STJ fl. 1.415).
analisada pela Egrégia Sexta Turma deste Colendo Sodalício
Repisa os argumentos apresentados na inicial do
.
habeas corpus
Requer (e-STJ fl. 1.423):
Documento eletrônico VDA48397314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9c506b01-12ba-40ac-88f7-6eed13c16c24

a) Liminarmente, que seja suspensa a expedição do mandado de prisão até
decisão de mérito do presente habeas corpus;
b) Em sede de preliminar, requer que seja anulado o julgamento realizado no
Tribunal do Júri, pela flagrante colidência de defesa;
c) Por fim, caso ultrapassadas as preliminares, requer seja modificado o
regime prisional, passando do inicial fechado para o semiaberto

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme já consignado no
agravado, o
decisum
habeas corpus
é mera reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.308.321/MG, do qual se
conheceu para não conhecer do recurso especial. Ademais, foi desprovido o agravo
regimental, rejeitados os embargos de declaração, e aos embargos de divergência não
foi dado conhecimento. A última decisão do referido recurso transitou em julgado em
.
21/5/2024
As teses do presente
foram debatidas no referido recurso,
habeas corpus
inclusive pelo colegiado, o qual negou provimento ao agravo regimental no agravo em
recurso especial. Eis a ementa do referido recurso:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
/DEFICIÊNCIA DE DEFESA. COLIDÊNCIA DE INTERESSES ENTRE OS
ACUSADOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade por colidência de interesses na defesa
simplesmente porque os Acusados, defendidos pelo mesmo advogado, que
fora escolhido por eles próprios e constituído por procuração, não
apresentaram exatamente a mesma narrativa em juízo, especialmente
quando não houve oposição à defesa comum na sessão de julgamento
perante o Tribunal do Júri.
2. A alegação da suposta nulidade, além de estar desacompanhada de
qualquer demonstração de prejuízo, reveste-se de manifesto caráter
contraditório. De fato, admitir que os Acusados, após escolherem livremente
o seu defensor, pudessem reivindicar suposta nulidade por eles próprios pro
vocada, implicaria manifesto venire contra factum proprium, o que é
rechaçado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.
3. Apesar de se tratar de condenação inferior a 8 (oito) anos de reclusão, há
circunstância judicial desfavorável, o que autoriza a fixação do regime
mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.
prisional
Documento eletrônico VDA48397314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9c506b01-12ba-40ac-88f7-6eed13c16c24

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.308.321/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
2/5/2023
9/5/2023
grifei.)

Dessa maneira, constata-se que não foram apresentados fundamentos para
alterar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9c506b01-12ba-40ac-88f7-6eed13c16c24

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.859 / MG
Número Registro: 2025/0185448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086678920118130021
0021110008667
0024171344005
10021110008667004
21110008667
24171344005 86678920118130021
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA
PACIENTE
: EVANDRO APARECIDO COELHO
PACIENTE
: GILMAR DO NASCIMENTO
CORRÉU
: TARCISIO FERNANDES MOREIRA
CORRÉU
: GIOVANNI CARUSO TOLEDO
CORRÉU
: HUDSON JESSE RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48641216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 4e5805db-3f86-413b-bba9-612a2e5ff9ca

AGRAVANTE : THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE : EVANDRO APARECIDO COELHO
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVANTE : GILMAR DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
MARCELO JOSE CERQUEIRA CHAVES - MG125178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 4e5805db-3f86-413b-bba9-612a2e5ff9ca